Tribunal: TJSP
Processo: 1029796-41.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Venda e compra de veículo – Ausência de transferência administrativa – Responsabilidade do vendedor e do comprador – Procedência.

Ainda que a transferência fosse também responsabilidade das autoras na condição de vendedoras, não podem elas sofrer com as infrações de trânsito cometidas por terceiros. - Sendo incontroverso o direito à transferência

Ementa:

Apelação – Ação de obrigação de fazer – Venda e compra de veículo – Ausência de transferência administrativa – Responsabilidade do vendedor e do comprador – Procedência.

Ainda que a transferência fosse também responsabilidade das autoras na condição de vendedoras, não podem elas sofrer com as infrações de trânsito cometidas por terceiros. - Sendo incontroverso o direito à transferência administrativa do bem junto ao órgão de trânsito, de determinar-se a expedição de ofício, às custas das autoras. – Por terem alterado a verdade dos fatos, correta a aplicação de multa por litigância de má fé.

Apelação parcialmente provida, com observação.